Tribunal: TJDFT
Processo: 0734518-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734518-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO MARANHÃO, ESTADO DE SERGIPE, ESTADO DA BAHIA, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DO PERNAMBUCO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO AMAPA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESTADO DO PARA, ESTADO DO PIAUI, ESTADO DE GOIÁS, ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Como é possível antever do documento de ID no 43918968, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, tornando prejudicado o agravo de instrumento, que tem por objeto decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência postulada pelos agravantes. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator